Tribunal: TJMT
Processo: 1011596-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011596-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRYQUE DE BARROS BRAGA - CPF: 033.965.611-55 (RECORRIDO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, para dar provimento ao agravo interno e julgar improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a parte reclamada logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA NÃO RECONHECIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DECISÃO MONOCRÁTICA – DANO MORAL CONFIGURADO – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O comportamento adotado pela parte agravante se caracteriza como ato ilícito o qual constitui a falha na prestação do serviço.

Dano moral que se configura na modalidade
in re ipsa
.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Mantida a decisão monocrática que julgou improvido o recurso inominado da parte agravante/reclamada.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra o julgamento monocrático proferido (id. 259677685), o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da parte agravante e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização.

Sustenta a parte agravante em suas razões que as compras foram solicitadas pelo agravado. Alega a ausência de responsabilidade civil, a ausência de dano moral e a necessidade de redução da verba honorária.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso inominado da parte agravante, mantendo a condenação solidária das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00 – cinco mil reais).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante a qual resultou em sua condenação por danos morais.

Consta na petição inicial que o autor verificou que no dia
22/12/2023,
foi debitado valor em seu cartão sem ter utilizado a plataforma da primeira reclamada (id. 238215671). Relata que a compra foi efetuada sem sua autorização, pois se encontrava em deslocamento para a Capital Mato-Grossense na hora do ocorrido (id. 238215673 / 238215674 / 238215676 / 238215677). Afirma que contestou a compra junto a segunda reclamada, sem êxito (id.

238215679).

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada, de que a compra foi feita no dia 22/12/2023, no valor total de R$ 189,88 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), utilizando a função "Uber Eats".

Incontroverso que terceiro fez uso dos dados bancários do
autor/agravado
para realizar a compra de uma “Vodka Ciroc (750ml)”, no valor de R$ 189,88 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), no estabelecimento comercial denominado de “Public Superatacados”, localizado no estado de São Paulo, por meio da plataforma da primeira reclamada e entregue por meio de um dos seus colaboradores.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Resta, pois, por reiterar o fundamento já declinado no ato sentencial, quando em análise aos fatos assim consignou o juízo
a quo
:
“Neste cenário, configurados os danos imateriais pela cobrança indevida que o promovente recebeu, pela inoperância das rés em solucionar administrativamente o problema relatado nos autos, pela necessidade do promovente trazer a presente questão ao Estado-Juiz, é dever da demandada indenizar os prejuízos causados à esfera personalíssima do promovente
.”.

Quanto ao valor fixado não se aplica modificação, eis que encontra montante que se adequa tanto à natureza reparatória, quanto pedagógica, observando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando hipótese ensejadora de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não encontra fundamento para ser reduzido.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática (id. 259677685), especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS atribuídos na indenização por danos morais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025